Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-10.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000097-10.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO MIRANDA DA COSTA, JOSE ALVES FERRAZ, EVARISTO VIEIRA DE SOUSA, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO GOMES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em face do pagamento, dê-se baixa do nome dos credores ANTONIO MIRANDA DA COSTA, JOSE ALVES FERRAZ, EVARISTO VIEIRA DE SOUSA e RAIMUNDO GOMES DA SILVA no sistema PJe. 2. Cadastre-se o número do CPF do credor DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS, indicado no ID 8228820 - Pág. 111. 3. Ante a notícia do falecimento, intimem-se os sucessores do credor DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS para, no prazo de 30 (trinta) dias, solicitarem expedição de certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria de Precatórios (conta judicial anexa), a fim instruir a (sobre)partilha do crédito do credor falecido e, posteriormente, apresentar habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios